Tribunal: CARF
Processo: 10980.901799/2010-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.901799/2010-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.405 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não logra
comprovar com documentos hábeis e idôneos que houve pagamento indevido
ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
É necessário demonstrar a apuração do tributo por meio dos registros
contábeis, para a exata identificação do pagamento indevido ou a maior
pleiteado como crédito em declaração de compensação. Não colacionado aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, para fins de comprovação do
direito creditório, fica prejudicada a liquidez e certeza do crédito vindicado.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DAS
RAZÕES
JÁ
APRESENTADAS ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO DO ART. 57, § 3o
DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Não havendo novas razões apresentadas em segunda instância, é possível
adotar o fundamento da decisão recorrida, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o
do RICARF, com redação da Portaria MF no 329/17.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.901799/2010-09
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.405 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.901799/2010-09

Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Ruga e Andre Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão preferida pela 8a
Turma da DRJ/SPO (Acórdão 16-63.637, fls. 162 e ss.) que julgou improcedente a manifestação
de inconformidade contra o Despacho Decisório (fls. 02 e ss.) que homologou parcialmente a
compensação declarada.
Em síntese, a Recorrente efetuou o pagamento de DARF, em 08/06/2005, no valor
de R$ 158.462.651,65, a título de IRRF (código da receita 6800 — IRRF Fundo de Investimento
– Renda Fixa), referente ao período de apuração 04/06/2005.
Informa que, por meio de tal DARF, recolheu, além do tributo incidente sobre
outras operações, o valor de R$ 1.508.706,91, calculado sobre os rendimentos de fundos de
renda fixa auferidos por alguns de seus clientes, cujas retenções ocorreram em 31/05/2005
(documentos anexos à Manifestação de Inconformidade - Docs. 16/17, 20/21, 23, 25/26, 29 e
31).
Explica que, pouco depois, constatou que o imposto de renda incidente sobre tais
rendimentos era de R$ 1.196.426,21, valor este inferior ao retido e recolhido aos cofres públicos
(Doc. 15 anexo à Manifestação de Inconformidade). Tão logo constatou o equívoco, a
Recorrente providenciou a devolução, por meio de estorno, dos valores indevidamente retidos
aos seus clientes, conforme comprovam os extratos anexos à Manifestação de Inconformidade
apresentada (Docs. 18/19, 22,24, 27/28, 30 e 32).
Entende então que o pagamento, recolhido em valor superior ao devido, seguido
do estorno dos valores indevidamente retidos a maior aos clientes, gerou-lhe o direito de crédito
passível de compensação, no valor original de R$ 312.280,61.
Assim, 27/06/2005, transmitiu a PER/DCOMP n° 20079.66596.270605.1.3.04-
3209, pleiteando a compensação de tal crédito, no valor de R$ 312.280,61, o qual corresponde ao
valor original do tributo recolhido indevidamente.
O Despacho Decisório denegou o pedido, cujo entendimento foi mantido pelo
Colegiado a quo, conforme reproduzido a seguir.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.405 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.901799/2010-09

Do Despacho Decisório (fls. 02 e ss.)
Segue imagem do Despacho Decisório com as informações pertinentes:

Do Acórdão 16-63.637 - 8a Turma da DRJ/SPO (fls. 162 e ss.)
Transcrevo relatório da decisão que resumo as razões apresentadas na
impugnação:
A contribuinte protocolou manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, o
seguinte:
a) A Manifestante recolheu, além do tributo incidente sobre outras operações, o
valor de R$ 1.508.706,91, calculado sobre os rendimentos de fundos de renda fixa
auferidos por alguns de seus clientes, cujas retenções ocorreram em 31/05/2005
(Docs. 16-17; 20-21; 23; 25-26; 29; 31).
b) Pouco depois, a Manifestante constatou que o imposto de renda incidente sobre
tais rendimentos era de R$ 1.196.426,21, valor este inferior ao retido e recolhido
aos cofres públicos.
c) Tão logo constatou o equívoco, a Manifestante providenciou a devolução, por
meio de estorno, dos valores indevidamente retidos aos seus clientes, conforme
comprovam os extratos anexos (Docs. 18-19; 22; 24; 27-28; 30; 32).
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.405 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.901799/2010-09

d) Veja-se que a diferença entre o saldo da aplicação indicado nos extratos que
comprovam a retenção indevida (Docs. 16-17; 20-21; 23; 25-26; 29; 31) e aquele
indicado nos extratos emitidos após os estornos (Docs. 18-19; 22; 24; 27-28; 30;
32) equivale, exatamente, ao valor do tributo que havia sido retido indevidamente e,
posteriormente, foi devido aos clientes.
e) O pagamento, pela Manifestante, de tributo indevido, eis que recolhido em valor
superior ao devido, seguido do estorno dos valores indevidamente retidos a maior
dos clientes, gerou-lhe o direito de crédito passível de compensação, no valor
original de R$ 312.280,61.
f) A Manifestante apresentou, no dia 17/06/2010, DCTF retificadora, cujo número
do recibo é 04.47.33.42.67-02 (Doc. 81), comprovando a existência do crédito a ser
compensado.
g) A DCTF retificadora, apresentada depois de proferido o despacho decisório,
configura fato superveniente que enseja a revisão do despacho decisório, em
homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
h) Requer a reforma do despacho decisório e a homologação da compensação
requerida.
A 8a Turma da DRJ/SPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não logra comprovar
com documentos hábeis e idôneos que houve pagamento indevido ou a maior.
Do Recurso Voluntário (fls. 172 e ss.)
Irresignada, a empresa interpõe Recurso Voluntário, explica os fatos e expõe suas
razões conforme transcrito abaixo:
III -DO DIREITO
III-A) - DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO A COMPENSAR
Com visto, em 08/06/2005, a Recorrente recolheu, por equívoco, o valor de R$
312.280,61, a título de IRRF, calculado a maior sobre os rendimentos auferidos por
alguns de seus clientes em fundos de renda fixa.
O pagamento indevido do tributo é comprovado por meio do estorno do valor
indevidamente retido dos clientes, não sendo necessário qualquer documentação
adicional para tanto. Ademais, lembre-se que a DIRF do período, que comprova
também o alegado, é de conhecimento deste órgão julgador.
Portanto, o IRRF retido indevidamente e comprovadamente devolvido deu origem a um
crédito, em favor da Recorrente, passível de compensação na forma da lei, o que não foi
devidamente analisado pela decisão recorrida, que se limitou a afirmar que não foi
juntada a "escrituração contábil e fiscal" suficiente para demonstrar o crédito, sem
analisar os extratos dos clientes juntados aos autos, 'o que não merece prosperar, uma
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.405 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.901799/2010-09

vez que toda documentação que demonstra o pagamento e o respectivo estorno consta
do presente processo administrativo.
O pagamento indevido do tributo e, via de consequência, de crédito em favor da
Recorrente, enseja a reforma do v. acórdão ora combatido e a homologação da
compensação discutida nestes autos, uma vez que toda a documentação necessária para
comprovar o pagamento em indevido foi fornecida e o v. acórdão recorrido menciona
apenas genericamente que seriam necessários outros documentos.
IV - DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer-se que seja integralmente provido o presente recurso,
reformando-se o v. acórdão recorrido, para o fim de reconhecer o crédito tributário
objeto da Declaração de Compensação (PER/DCOMP) n° 20079.66596.270605.1.3.04-
3209.
A Recorrente informa que permanece à inteira disposição desse nobre Órgão para
prestar todo e qualquer esclarecimento que eventualmente se entenda necessário.
Protesta-se, ainda, pela produção de provas por todos os meios em Direito admitidos,
inclusive ajuntada de novos documentos.
Por fim, requer-se que as intimações relativas ao presente feito sejam feitas nas pessoas
dos procuradores da Recorrente MARCELO CARON BAPTISTA (OAB/PR n° 21.590)
e MIGUEL HILÚ NETO (OAB/PR n° 21.733), no seu endereço profissional da
Avenida Manoel Ribas, n°477, Mercês, Curitiba, Paraná, CEP. 80.510-020 (Te1: 141
2169- 0900), sob pena de nulidade, conforme entendimento dos Tribunais Judiciais
Superiores.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Em essência, não há novos argumentos apresentados no Recurso interposto. A
recorrente limitou-se a repetir as argumentações apresentadas em sua defesa exordial. Desse
modo, utilizando-se a faculdade prevista no §3o do art. 57 do Regimento Interno do CARF,
reproduzo as razões então expostas pelo voto condutor da decisão de piso, tomando-as como
minhas nesse voto:
Voto (Acórdão 16-63.637 - 8a Turma da DRJ/SPO)
O fato gerador do IRRF, código 6800, é o rendimento produzido por aplicações em
fundos de investimento financeiro e em fundos de aplicação em quotas de fundos de
investimento financeiro, nos termos do art. 735 do RIR/99:
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.405 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.901799/2010-09

"Art.735.Os fundos de investimento, os clubes de investimento, as carteiras
administradas e qualquer outra forma de investimento associativo ou coletivo,
sujeitam-se às normas de tributação previstas neste Capítulo (Lei no 9.532, de 1997,
art. 33).
§1o Na apuração do imposto de que trata este Capítulo, é vedada a dedução de
quaisquer custos ou despesas incorridos na administração do fundo (Lei no9.532, de
1997, art. 28, §9o).
§2oAs perdas apuradas no resgate de quotas poderão ser compensadas com ganhos
auferidos nos resgates posteriores, no mesmo fundo de investimento, de acordo com
sistemática a ser definida pela Secretaria da Receita Federal (Lei no 9.532, de 1997,
art. 28, §4o).
(...)
§4oNo resgate de que trata o inciso III do parágrafo anterior, será permitida a
dedução do IOF para efeito de determinação da base de cálculo."
Além das normas contábeis expedidas pela CVM, também deve ser observada a regra
do art. 738, I, e § 2o, do RIR/99:
"Art. 738. A partir de 1o de julho de 1998, a incidência do imposto sobre os
rendimentos auferidos por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica imune ou
isenta, nas aplicações em fundos de investimento, constituídos sob qualquer forma,
ocorrerá (Lei no9.532, de 1997, art. 28, e Medida Provisória no1.753-16, de 1999,
art. 3o):
I - diariamente, sobre os rendimentos produzidos pelos títulos, aplicações
financeiras e valores mobiliários de renda fixa integrantes das carteiras dos fundos;
II - por ocasião do resgate das quotas, em relação à parcela dos valores mobiliários
de renda variável integrante das carteiras dos fundos.
§1o Na hipótese de que trata o inciso II, a base de cálculo do imposto será
constituída pelo ganho apurado pela soma algébrica dos resultados apropriados
diariamente ao quotista (Lei no 9.532, de 1997, art. 28, §1o).
§2o Para efeitos do disposto neste artigo o administrador do fundo de investimento
deverá apropriar, diariamente, para cada quotista (Lei no 9.532, de 1997, art. 28,
§2o):
I-os rendimentos de que trata o inciso I, deduzido o imposto de renda;
II-os resultados positivos ou negativos decorrentes da avaliação dos ativos previstos
no inciso II deste artigo.
§3oAs aplicações, os resgates e a apropriação dos valores de que trata o parágrafo
anterior serão feitos conforme a proporção dos ativos de renda fixa e de renda
variável no total da carteira do fundo de investimento (Lei no 9.532, de 1997, art.
28, §3o).
Por outro lado, é competência da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, expedir
normas gerais de contabilidade e estatística a serem observadas pelos Fundos de
Investimento. Tal competência está prevista nas Leis no 10.303/2001 e 10.411/2002.
O Plano Contábil dos Fundos de Investimento - COFI, aprovado pela Instrução CVM no
438/2006, dispõe que "a escrituração deve ser completa, mantendo-se em registros
permanentes todos os atos e fatos administrativos que modifiquem ou venham a
modificar, imediatamente ou não, a composição patrimonial do fundo".
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.405 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.901799/2010-09

A base de cálculo do IRRF, bem como o registro do imposto retido deve ser extraída da
contabilidade, sendo que a escrituração contábil é elemento de prova indispensável para
demonstrar o montante devido no período de 29/5/2005 a 4/5/2005 (1a semana de
junho). Nela devem estar registrados os montantes apropriados para cada quotista, e os
valores de imposto de renda que foram deduzidos.
A contribuinte anexou aos autos os seguintes elementos de prova:
Planilhas (fls. 46).
Extrato de 6 correntistas (fls. 47/62).
DCTF entregue em 20/7/2009 (fls. 63/108).
DCTF entregue em 17/6/2010 (fls. 109/153).
É certo que erros podem ser cometidos e comprovados a qualquer tempo.
No entanto, para que o pleito da contribuinte seja atendido é necessário a
demonstração de que o IRRF devido na 1a semana de junho de 2005 corresponde a
R$ 158.320.077,97, e não a R$ 158.605.375,51, como declarado inicialmente.
Os extratos, isoladamente, não são elementos suficientes para demonstrar o
montante devido. Qual dos extratos foi contabilizado? O primeiro ou o segundo?
Qual valor foi efetivamente retido? Qual o montante total dos valores dos
rendimentos apropriados, e do IRRF deduzido no período de apuração?
Só a escrituração contábil pode responder a estas questões.
O art. 333 do Código de Processo Civil assim dispõe:
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.”
No despacho decisório ficou evidenciado que o crédito utilizado na compensação não
existia porque o pagamento não foi a maior, visto que extinguia débito declarado no
mesmo montante.
Por sua vez, a impugnante não logrou comprovar o erro cometido em sua declaração
inicial.
Diante de todo o exposto, julgo improcedente a manifestação de inconformidade.
(assinado digitalmente)
Selene Ferreira de Moraes
(grifo nosso)
Observa-se que mesmo após a decisão de piso, que esclareceu a insuficiência dos
documentos apresentados, exigindo a apresentação dos registros dos fatos em sua escrituração,
de modo a evidenciar a base de cálculo do tributo apurado e demonstrar a certeza e liquidez do
crédito pleiteado, a interessada entendeu por bem reapresentar praticamente os mesmos
documentos, com alguns esclarecimentos, considerando-os suficientes para comprovar o
pagamento a maior.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.405 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.901799/2010-09

Inclusive, a questão não é estranha a este Colegiado, o qual já julgou caso
semelhante em relação à recorrente HSBC CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A. De maneira complementar, as mesmas razões de decidir expostas na
Decisão a seguir cabe ao caso em análise, porquanto o I. Relator enfrentou de forma adequada as
questões pertinentes, conforme principais trechos transcritos abaixo:
Acórdão no 2202-005.036 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914397/2009-12
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2202-005.036 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 12 de março de 2019
Matéria IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PERD/COMP
Recorrente HSBC CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE
DE HOMOLOGAÇÃO. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA.
A homologação da compensação declarada pelo contribuinte condiciona-se à liquidez
do direito, através da comprovação documental do quantum compensável pelo mesmo,
comprovação esta cujo ônus é do próprio sujeito passivo. Erro de fato não comprovado
não pode ter considerado para alteração de resultado de julgamento "a quo",
inviabilizando a busca da verdade material.
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indeferida a solicitação de diligência quando não se justifica a sua realização, mormente
quando o fato probante puder ser demonstrado pela juntada de documentos por parte do
interessado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(Assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Relatório
[...]
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.405 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.901799/2010-09

2. Adoto o Relatório do referido Acórdão da DRJ/RJ1 , por bem sintetizar os fatos sob
análise.
Relatório
O presente processo trata do PER/DCOMP (PD) 05028.07734.150709.1.3.04-6278
(fls. 19/24), transmitido em 15/07/2009, pelo qual a Interessada pretende aproveitar
um suposto crédito de pagamento indevido ou a maior de IRRF, código 6800
(Aplicações financeiras em fundo de renda fixa), efetuado em 31/03/2009.
[...]
[...]
Voto
[...]
12. Conforme já explanado, trata o presente caso de pedido de restituição (CTN, art.
165, I), alegando a contribuinte que possui crédito contra a Administração Tributária,
combinado com pedido de declaração de compensação, na qual a contribuinte confessa
débito (Lei 9.430, art. 74, § 6.o) ao mesmo tempo em que efetua o encontro de contas,
sob condição resolutória de sua ulterior homologação pela Autoridade Fiscal (Lei 9.430,
art. 74, caput, §§ 1.o e 2.o), para fins de extinção do crédito tributário (CTN, art. 156, II).
13. Para que se tenha a compensação torna-se necessário que a contribuinte
comprove que o seu crédito é líquido e certo, condição sem a qual a mesma não
pode ocorrer. O ônus probatório do crédito alegado pela contribuinte contra a
Administração Tributária é especialmente da primeira, embora todas as partes
devam cooperar para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva, e mais,
buscando a revelação da verdade material na tutela do processo administrativo
fiscal.
14. O caso em pauta envolve suposto crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior, e existindo débito próprio, a contribuinte transmitiu PER/DCOMP objetivando a
extinção da obrigação por força do instituto da compensação. No entanto, o Despacho
Decisório negou o direito creditório, sob o fundamento de que o DARF que
corroboraria o indébito estava completamente alocado.
15. A contribuinte argumenta que a DCTF foi retificada, de modo que há valor
recolhido pelo referido DARF que se apresenta disponível, podendo então pleitear
direito ao crédito. Já a DRJ argumenta que a citada retificação ocorreu após o
Despacho Decisório, além de não ser acompanhada de provas pertinentes e, por
isso, manteve a decisão inicial da origem.
16. A recorrente teve diversas oportunidades de manifestação tempestiva para
acostar a documentação pertinente, mas não o fez. Seria necessário que tivessem
sido colacionados aos autos, no momento oportuno, documentos hábeis à
comprovação dos registros contábeis relativos às operações de câmbio e aos
recolhimentos de DARF e que justificassem plenamente a retificação de suas
Declarações de pessoa jurídica a destempo. Sem a comprovação documental
cabível, não há como ser comprovada a verdade material dos fatos.
17. Quanto às novas provas carreadas aos autos juntamente com o Recurso sob
análise, recorde-se que no processo administrativo os motivos e as provas
pertinentes devem ser apresentadas em sede de impugnação, precluindo o direito
de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, conforme Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.405 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.901799/2010-09

18. Com base neste mesmo §4o acima citado, tais provas ora carreadas poderiam
até ser consideradas e apreciadas no caso de imprescindíveis para a solução da
lide, mas destaque-se que as mesmas não envolvem os devidos registros contábeis
que poderiam esclarecer os fatos sob análise, apenas denotando a apresentação de
documentos de circulação interna da interessada. A exceção seria a cópia de um
contrato de câmbio envolvido em parte da remessa ao exterior, mas sua motivação
e sua execução também não foram comprovadas contabilmente.
[...]
19. A realização de diligência deve ser indeferida, por desnecessária, com base no art.
18 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine.(Redação dada pelo art.1.o da
Lei n.o 8.748/1993).
20. A realização de diligência foi considerada desnecessária, tanto em sede de
impugnação quanto neste momento recursal. A diligência não se destina a suprir prova
que pode ser produzida pela juntada de documentos e apresentação de dados que
possam ser carreados facilmente ao processo, principalmente pela contribuinte, que tem
a obrigação jurídica de manter os meios probatórios. Cite-se propriamente o art. 18 do
Decreto 70.235/72: "A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de
ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis,( ...)" (grifei).
21. Dessa forma, desnecessária a diligência, e sem êxito na comprovação fiscal e
contábil do pagamento indevido ou a maior pela contribuinte, íntegro deve permanecer
o Acórdão da DRJ/RJ1, sem reconhecimento do direito creditório e sem homologação
da compensação.
Conclusão
22. Isso posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.
(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima
(grifo nosso)
Dos Documentos Apresentados na Manifestação de Inconformidade (DOCs 15
e ss, fls. 46 e ss.).
Os documentos são emitidos pela própria interessada de forma unilateral. Ou seja,
não são aptos a provar o alegado. O Doc. 15 (fl. 46) é uma planilha. Os Docs. 16 e ss. (e-fl. 47 e
ss.) são os Extratos dos Fundos de Investimento.
Da Juntada de Novos Documentos
Nesse ponto, é importante destacar que o crédito que se aponta em uma
Declaração de Compensação deve ser líquido e certo. Não pode haver dúvidas para que se
proceda a ulterior homologação da compensação. O onus probandi é do contribuinte. A
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.405 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.901799/2010-09

compensação opera-se mediante o instituto da homologação posterior (tácita ou expressa). Ou
seja, não havendo manifestação por parte da Fazenda Pública, resta extinto o débito confessado
por meio da declaração, porquanto homologado tacitamente. Essa sistemática viabiliza a
aplicação do instituto da compensação em milhares de casos, favorecendo milhares de
contribuintes. No entanto, qualquer dúvida quanto à certeza e liquidez do crédito contra a
Fazenda, a sua comprovação deve ser feita “imediatamente” pelo contribuinte. Trata-se de rito
sumário, devido às suas particularidades, sob pena de sepultar sua aplicação, caso assim não o
seja.
Desse modo, a regra é que as provas da certeza e liquidez do crédito deveMser
apresentadas com a defesa exordial. Em situação excepcional admite-se a juntada de novas
provas (art. 16, § 4o do Decreto 70.235/72). Ainda, o juízo a quo foi claro no que se refere à
necessidade de se demonstrar a apuração do tributo com os registros contábeis, o que foi
ignorado pela recorrente.
Da Intimação aos Procuradores

É de se indeferir o pleito, conforme Súmula CARF no 110, in verbis:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Considerações Finais
A recorrente não demonstrou a certeza e liquidez necessária acerca do
recolhimento a maior do IRRF. A decisão de piso foi clara em exigir os assentos contábeis. Não
houve o “diálogo” das razões recursais com o que foi consignado pelo juízo a quo.
Com efeito, a única forma de se demonstrar o valor do IRRF indicado como
crédito estar incluso no DARF, seria através dos registros contábeis, discriminando o lançamento
em relação aos rendimentos dos beneficiários e o respectivo estorno, de modo a evidenciar o
valor a ser recolhido e possibilitar a comparação com as declarações entregues à RFB.
Não há como reconhecer, neste caso, o crédito de pagamento a maior apontado
pela interessada.
Conclusão
Desta forma, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
mantendo in totum a decisão de primeira instância.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.405 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.901799/2010-09

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital